Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705702-72.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NIEMEYER DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE - GAMA-DF RECORRIDO: LEANDRO ROBERTO MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA INEFICAZ. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. No caso, terceira interessada peticionou nos autos por ter adquirido a fração do lote subdividido, em condomínio irregular, no qual foi erguido o muro demarcatório, objeto do pedido de demolição. Observa-se que a peticionante será atingida pela eficácia da r. sentença prolatada neste processo, de modo que a demolição do muro ou a proibição de fragmentação do lote irão interferir no exercício dos direitos da posse. 2. Tendo-se em conta que a r. sentença foi proferida sem a inclusão da litisconsorte necessária, o reconhecimento, de ofício, da nulidade do ato decisório é medida que se impõe, na forma do art. 115, inc. I, do CPC. 3. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada. Apelação prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 88, 1.277, 1299 e 1.333 todos do Código Civil e à Súmula 260 do STJ, sustentando que a causa de pedir da petição inicial faz referência a fatos que teriam sido praticados apenas pelo recorrido, os quais teria contrariado a convenção condominial, sem pertinência aos demais condôminos, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário na presente demanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 88, 1.277, 1299 e 1.333 todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise de questões fático-probatórias do caso concreto, concluiu: “(...) Denota-se dos documentos apresentados, o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações”, datada de 22/03/2018, negócio jurídico havido entre a peticionante e o ora apelante, Leandro Roberto Maciel. Colacionou também Instrumento de Cessão de Direito anterior, em que Leandro adquiriu a posse de outrem. Ainda agregou documentos pessoais, réplicas de conversas mantidas com outros condôminos e fotografias que demonstram não somente a construção do muro, mas a suposta edificação de casa na porção fragmentada do lote. Observa-se que a peticionante será atingida pela eficácia da r. sentença prolatada neste processo, de modo que a demolição do muro ou a proibição de fragmentação do lote irão interferir no exercício dos direitos da posse, “[...] dada a natureza indivisível da relação de direito material[...]” entre ela e as partes. Assim, a considerar serem os efeitos jurídicos do processo limitados às partes integrantes do litígio, necessária a inclusão da peticionante, Elivânia Silva Dias, na presente demanda, nos termos do art. 114 do CPC. Com efeito, tendo-se em conta que a r. sentença foi proferida sem a inclusão da litisconsorte necessária, o reconhecimento, de ofício, da nulidade do ato decisório é medida que se impõe.” (ID 16025457 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 260 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030